Tribunal: STF
Processo: RE 69969
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-05
Data de publicação: 1972-06-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SE O ACÓRDÃO IMPUGNADO JULGOU QUE O DIREITO
VERSADO NA AÇÃO DE SEGURANÇA NÃO E CERTO E LIQUIDO, A OBVIA
CONCLUSÃO E A DE QUE TAL ACÓRDÃO NÃO DECIDIU O FUNDO DA QUESTÃO, E
SE NÃO JULGOU O FUNDO DA QUESTÃO, NÃO SE TEM COMO CONCLUIR QUE
SOBRETIDO ACÓRDÃO HAJA DECIDIDO PELA VALIDEZ DE ATO CONTESTADO EM
FACE DE NORMA FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DE DE TAL RECURSO.